Tribunal: TJDFT
Processo: 0754938-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E/OU ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O êxito do apenado no ENEM/ENCCEJA deve ser considerado para fins de remição da pena, uma vez que representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.

2. As jurisprudências desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação mais ampla ao artigo 126, da LEP, admitem a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM/ENCCEJA, ainda que o sentenciado já tenha concluído o ensino médio ou fundamental, desde que afastado o acréscimo de 1/3 dos dias remidos, estabelecido no art. 126, § 5o, da LEP.

3. Recurso conhecido e desprovido.